Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO. ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOMENTO OPORTUNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu J. R. A. G em face da sentença proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedente o pedido, para condenar o réu J. R. A. G na obrigação de quitar todos os débitos que estão em aberto nos órgãos de trânsito relativos à motocicleta objeto da inicial, sob pena de fixação de multa diária a ser oportunamente arbitrada. Ainda, julgou improcedente a pretensão da autora em face do réu J. B. G. e o pedido contraposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63696332). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que durante a instrução processual constatou que todos os débitos do automóvel estavam prescritos, de modo que insustentável a manutenção da condenação imposta. Pede a reforma da sentença, a fim de extinguir o feito com resolução de mérito, em razão da prescrição da dívida discutida nos autos. Anexa documentação probatória.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia limita-se a verificar a prescrição dos débitos do veículo objeto dos autos, com o intuito de excluir a responsabilidade do réu-adquirente pelo pagamento desses valores e possibilitar a extinção do feito com resolução de mérito.
III. Razões de decidir.
6. Constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30(trinta) dias (art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro).
7. A responsabilidade de transferir a propriedade do veículo decorre diretamente da essência do negócio jurídico celebrado, sendo, inclusive, uma exigência expressa do Código de Trânsito Brasileiro.
8. Sob o viés da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC), portanto, é inarredável que cabe ao comprador pagar os débitos do veículo após a tradição.
9. No caso, o recorrente não se insurge quanto à responsabilidade de arcar com os pagamentos, limitando-se a alegar a prescrição dos débitos incidentes sobre o bem. Ocorre que, apesar da juntada de documentação, não há prova inequívoca de que todos os débitos restaram prescritos, tanto é que consta a seguinte informação “Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa do DETRAN/DF, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa” (ID 63696322).
10. Ademais, manifesta a ausência de nada consta em relação aos demais órgão de trânsito – DER/DF e PRF.
11. De toda forma, no momento oportuno - fase de cumprimento de sentença - o recorrente poderá apresentar a comprovação de quitação e/ou prescrição de todas as dívidas do veículo, bem como a ausência de pendências, a fim de demonstrar a satisfação da obrigação imposta pela sentença, conforme disposto no art. 523 do CPC.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: A comprovação da quitação e/ou prescrição dos débitos relativos ao veículo poderá ser apresentada na fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de demonstrar a satisfação da obrigação imposta, conforme previsto no art. 523 do CPC.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 523; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 123, inciso I e § 1o.